Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739558-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVANTE: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILMAR NEVES PEREIRA e GILSON GOMES DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (acrescida de decisão posterior de rejeição dos embargos declaratórios) nos autos da liquidação provisória de sentença requerida por JURACI PESSOA DE CARVALHO (processo n. 0705756-42.2021.8.07.0001), na parte em que delimitou os parâmetros para a elaboração da perícia técnica e não acolheu os valores apresentados pelos agravantes. Em suma, os recorrentes sustentam que, diferentemente do que considerado na decisão impugnada, “(i) é absolutamente possível e necessária a inclusão, nos cálculos da liquidação, do pagamento de aluguéis enquanto não houver a devolução do imóvel, ainda que fixados em sede de liquidação de sentença e (ii) a aplicação dos juros de 2% também em relação ao valor devido aos agravantes, pelo princípio da equidade e da paridade no acerto de contas (compensação)” (p. 6 da peça recursal), cuidando-se, respectivamente, de obrigação líquida e certa decorrente da relação jurídica entre as partes e de necessária preservação da equidade entre as partes no acerto de contas. Pedem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a realização da perícia referida, até julgamento do mérito recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida medida liminar, em que pese à discussão sobre os parâmetros a serem observados na elaboração do laudo pericial em questão. É que, a rigor, nesta estreita análise preliminar, não se vê demonstrada pela parte recorrente que durante o regular processamento deste recurso poderá a instituição recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que se trata de liquidação de sentença em etapa que não parece ensejar, proximamente, qualquer gravame, mesmo em relação à realização da perícia, a qual ainda aguarda o depósito dos honorários do expert. Ademais, é certo que sobre o laudo pericial a ser confeccionado as partes terão oportunidade de se manifestar antes que produza seus efeitos no bojo da relação processual. Desse modo, a matéria deverá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator